Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-38.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006063-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - CPF: 014.686.321-67 (RECORRENTE), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA.
GRATUIDADE. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECUSAL REALIZADO.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

O benefício da gratuidade pode sofrer reavaliação a qualquer tempo. Contudo, indispensável a prova indiciária que indique condições da parte a sustentar as despesas processuais, não servindo a mera alegação.
2-
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média de consumo.
3-
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173954162, na reclamação nº 1006063-38.2023.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cobrança indevida; - discrepância do consumo apurado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 em relação aos meses anteriores; da ilegalidade da condenação em pedido contraposto; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Impugnação à gratuidade.

A parte Recorrente realizou o devido recolhimento do preparo recursal
(id. 173954180),
razão pela qual resta prejudicada a análise.

- Ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, suficientemente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Seguem afastadas as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do alto consumo apurado nos meses de outubro a dezembro de 2022.

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado pela Recorrida (
id. 173954159
), que a média de consumo no período de 6 (
seis
) meses anteriores ao reclamado (
abril/2022 a setembro/2022
) é de 410kWh, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de outubro/2022 (649
kWh
), novembro/2022 (668
kWh) e
dezembro/2022 (998
kWh
a corroborar a desproporcionalidade das cobranças realizadas pela Reclamada.

Ademais, após a inspeção realizada pela Recorrida, a pedido do Recorrente, houve drástica redução do consumo de energia nos meses seguintes (
janeiro/2023 – 594kWh; fevereiro/2022 – 517kWh
), fato que sedimenta a irrazoabilidade no consumo cobrado nas faturas discutidas.

Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram efetivas leituras de
“consumo real lido”
, inclusive, sem reclamação noticiada, ou seja, no período de abril/2022 a setembro/2022, resulta a importância de
410
kWh, indicando ser bem inferior ao consumo fixado nas faturas questionadas, merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, sem a incidência de multa.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação as apurações de consumo realizadas, inexiste fato externo (
suspensão do serviço; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

- do pedido contraposto.

Diante da conclusão do julgamento, inviável a pretensão no pedido contraposto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
desconstituir as faturas questionadas, (
outubro a dezembro/2022
)
; a.2)
determinar a Empresa Recorrida:
a.2.1)

emita refaturamento para o consumo dos períodos,
com fixação de 410kWh, com valor do kWh da época do vencimento da fatura
;
a.2.2
)

sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
)
, da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa;
a.2.3)
faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento originário;
a.2.4)
que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento;
a.
2)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023